Tribunal: TJBA
Processo: 0500095-86.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0500095-86.2013.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELAD
AS
: WBR COMÉRCIO DE M
Ó
VEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E OUTR
A
S (2)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia
,
contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada contra WBR Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., Jacqueline Simionato e Nerice da Silva Amorim, com fundamento no abandono da causa pelo
E
xequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar
se é válida a extinção do processo por abandono da causa, diante da
necessidade
prévia
de
intimação do
E
nte
P
úblico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4.
A intimação do
E
nte
P
úblico foi realizada por meio do sistema eletrônico, com registro de ciência em data posterior à expedição, nos moldes do art. 5º, §§ 1º, 3º e 6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.

5.
A Fazenda Pública, embora regularmente intimada para manifestar interesse no prosseguimento da
E
xecução, manteve-se inerte, permitindo a paralisação do feito sem diligências, o que autoriza a extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC.

6.
Não há nulidade a ser reconhecida, pois o procedimento adotado observou os requisitos legais e constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, art. 485, §§ 1º e 3º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500095-86.2013.8.05.0103
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Apelad
as a

WBR COMÉRCIO DE M
Ó
VEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., JACQUELINE SIMIONATO
e
NERICE DA SILVA AMORIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
N
EGAR
PROVI
MENTO AO RECURSO
.